Tribunal: STF
Processo: RE 1498930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



 



    1. Trata-se de embargos de divergência manejados contra acórdão em que a Segunda Turma desta Corte, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto por Luiz Roberto Ananias. Eis a ementa do julgado:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Incorporação de quintos. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Segurança jurídica. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou o pagamento de diferenças referentes à incorporação de quintos ao servidor público, com base na modulação de efeitos do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da incorporação decorrente do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir o pagamento de diferenças de quintos incorporados com base em decisões administrativas ou judiciais não transitadas em julgado após a declaração de inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema RG nº 395 abrange a manutenção dos pagamentos apenas para servidores que já recebiam as parcelas no momento da decisão.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE (Tema RG nº 395), declarou inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas entre 1998 e 2001, mas modulou os efeitos da decisão para garantir a manutenção dos pagamentos em curso até a absorção das parcelas por reajustes futuros, com base no princípio da segurança jurídica.



    4. A modulação dos efeitos visa resguardar os servidores que, ao tempo da decisão, já recebiam os valores de boa-fé, protegendo a sua situação econômica e evitando a cessação abrupta desses pagamentos.



    5. O pagamento de quintos não reconhecidos administrativamente ou judicialmente no momento do julgamento do Tema RG nº 395 não se enquadra na modulação dos efeitos, uma vez que a medida é destinada à manutenção das situações consolidadas antes da decisão.



    6. O princípio da segurança jurídica deve prevalecer sobre pretensões de servidores que, embora tenham obtido o reconhecimento do direito, não receberam as parcelas antes da declaração de inconstitucionalidade e da modulação dos efeitos.



    IV. Dispositivo e tese



    7.Agravo regimental ao qual nego provimento. 



    Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos do Tema nº 395 do STF garante a manutenção do pagamento dos quintos incorporados somente para servidores que já recebiam as parcelas no momento da decisão, até a sua absorção por reajustes futuros. 2. É improcedente o pedido de pagamento de quintos não quitados pela Administração Pública antes do julgamento do Tema nº 395.” (e-doc. 167). 



    2. Nestes embargos de divergência, o embargante afirma que o referido pronunciamento diverge do que decidido nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma no exame dos Recursos Extraordinários nº 1.409.534-AgR/PR, nº 1.458.584-AgR/PR e nº 1.458.953-AgR/RS, relatados, respectivamente, pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Luiz Fux, nos quais se teria garantido a servidores públicos federais a cobrança de valores a título de quintos reconhecidos administrativamente, mas não pagos.



    2.1. Sustenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395) não impede a cobrança dos valores reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos, pois a verba deve ser mantida até que ocorra a absorção por reajustes futuros (e-doc. 169).



    3. A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 176). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e pela Segunda Turma desta Corte. 



    6. Estando preenchidos os requisitos legais, e nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    7. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator